Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729755-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELOI POOZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. QUESITOS. 1. A despeito da ação civil pública ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio passivo necessário previsto no artigo 114 do CPC, não havendo que se cogitar, outrossim, de deslocamento de competência, pois é evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva. Desse modo, a alegação não merece amparo porque, em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, nos termos do art. 779 do CPC c/c art. 275 do Código Civil. 2. As partes celebraram cédula de crédito rural que ostenta o nome do mutuário, com sua respectiva qualificação, e o valor a ser atualizado. Assim, não ressai dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar, outrossim, em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos, de maneira que é correta a liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos. 3. Em relação à alegada impossibilidade de indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, observa-se que compete às partes, a partir da nomeação do perito, independentemente de intimação específica do Juízo, na forma do artigo 421, § 1o, do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 130, 131 e 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, revela-se imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Na petição de id 35082758, o recorrente pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Diego Galvão Fonseca, OAB/DF 46.407. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 130, 131 e 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça “não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.930.203/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1o/4/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012